Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723265-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE DE FREITAS MOREIRA IMPETRANTE: ANA PAULA ASSIS DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe de Freitas Moreira contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que indeferiu os pedidos de reconhecimento e declaração de nulidade das provas midiáticas, bem como a redesignação da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá em 16/6/2025 (autos no 0723664-84.2023.8.07.0020, ID no 238858700). 2. Em suma, a impetrante defende que a decisão impugnada se limitou à mera reprodução de precedente isolado, sem qualquer fundamentação concreta ou a análise individualizada das provas que instruem os autos de origem, configurando-se, assim, decisão teratológica e dissociada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Sustenta que houve quebra da cadeia de custódia das provas midiáticas, o que compromete sua confiabilidade e integridade. Aduz que a ausência de documentação mínima dos procedimentos adotados pela polícia no tratamento da prova extraída de aparelhos eletrônicos torna a prova inadmissível. 4. Argumenta que as mídias foram inseridas no processo sem o devido respeito às formalidades exigidas para a preservação da cadeia de custódia, o que comprometeria sua confiabilidade e integridade. 5. Pede a concessão de liminar para que seja declarada a nulidade das provas midiáticas apresentadas nos autos e a redesignação da audiência de instrução e julgamento. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563). 9. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155). 12. A simples ausência de detalhamento sobre a extração ou o armazenamento das imagens não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia como defende a impetrante, especialmente na ausência de prejuízo concreto apontado pela defesa. 13. “A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024 14. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que a mera irregularidade formal, desacompanhada de demonstração de adulteração da prova ou de prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa, não compromete sua admissibilidade ou validade. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1972415, 0722187-43.2024.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025 16. A impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo processual ou material ao paciente com a manutenção das provas, considerando que ainda serão avaliadas em consonância com os demais elementos apurados no curso da persecução penal. 17. Do mesmo modo, o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas já foi objeto de análise, oportunidade em que restou esclarecido que não foi considerado como elemento determinante para o recebimento da denúncia, diante da sua complementação por outros elementos probatórios, ressaltando que na resposta da defesa em momento algum há negativa da autoria imputada ao paciente. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não identifico a ilegalidade, tampouco a teratologia apontada pela impetrante que permita a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Felipe de Freitas Moreira. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO